Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-33.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA BRANCA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. TRANSPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À ARMA BRANCA. USO DE VIOLÊNCIA. FIGURA ÍNSITA AO TIPO PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MP DESPROVIDOS.
1. Fundamentado o decreto condenatório na palavra da vítima e na prova testemunhal, todas dotadas de coerências e idoneidades, não prospera o pleito absolutório do réu, com base na tese de insuficiência probatória.
2. Considerando foi utilizado o coeficiente de 1/8 (um oitavo) na fixação da pena-base, bem como que a quantidade de condenações criminais de um dos réus não se mostra expressiva a fim de constituir fundamento apto para justificar um maior recrudescimento da pena, mantém-se o patamar hodiernamente utilizado pela jurisprudência, por se mostrar razoável e proporcional para a reprovação do crime.
3. No que toca às circunstâncias do crime, além da violência já ser ínsita ao tipo penal do delito de roubo, inexistindo elementos que demonstrem ter sido exacerbada, e de haver o recrudescimento pela utilização da arma branca, a fração de 1/8 utilizada pelo juiz sentenciante foi apropriada, de forma que não há se falar em aumento ínfimo da pena.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.